Tribunal: STF
Processo: ARE 1234425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS – INSUBSISTENTE. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Havendo enunciado de súmula (I), acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos (II) e entendimento firmado em incidente de resoluções de causas repetitivas ou de assunção de competência (III), será cabível o julgamento liminar de improcedência, o que não é a hipótese dos autos. 
    Reconhecida, pela Lei n. 4.834/2016, a equiparação entre os vencimentos do cargo de analista judiciário ao vencimento do cargo de técnico de nível superior, é devido o pagamento das verbas pretéritas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 11):
    “Como se sabe, a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional. 
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 20):
    “o acórdão vergastado incorre em contrariedade ao art. 102, § 2º da Constituição Federal de 1988, porque não respeitou a decisão e dispositivo final do v. Voto condutor do RE 870.947-SE quando da necessidade de se observar a questão de ordem proferida na ADI 4357 e 4425 que determina vinculativamente, nesses autos, os seguintes critérios a serem implementados nesta condenação estatal até a efetiva inscrição em sistema de precatório estadual: 
    Correção monetária pelo índice TR (taxa referencial) até a data de 25/03/2015, segundo o qual após tal data (na forma do voto vencedor do Min. Luiz Fux), será o IPCA-E, índices e data estas aplicáveis em todo o período condenatório e na fase de conhecimento da lide até a efetiva inscrição do precatório.”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 7-10):
    “A Lei n. 3.687/2009, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul prevê: 
    (…)
    Administrativamente, reconheceu-se a equivalência entre as atribuições dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, conforme Ofício n. 012.0.0173.0728/2013, datado de 16.09.2013, e enviado ao presidente deste Tribunal de Justiça pelo Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoal (f. 25): 
    (…)
    Posteriormente, em 12.04.2016, adveio a Lei Estadual n. 4.834/2016 que, reconhecendo a identidade de atribuições entre os cargos de analista judiciário e de técnico de nível superior, autorizou a equiparação dos vencimentos dos cargos. 
    Veja-se: 
    "Art. 1º. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento". 
    Diante do reconhecimento da equiparação salarial, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei n. 3.687/2009, quando a divergência dos vencimentos teve início. 
    (…)
    Na hipótese, a requerente ocupa o cargo de analista judiciário desde 01.05.2009 e, por isso, faz jus às diferenças desde o advento da Lei n. 3.687/2009.
    DISPOSITIVO 
    Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Marina Ribeiro da Silva, e dou-lhe provimento para: 
    1) tornar insubsistente a sentença de f. 27-29; e
    2) com fulcro no § 3º, do art. 1.013, do CPC, julgar o mérito da demanda e condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças dos vencimentos dos cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
    O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento da obrigação, e acrescido de juros de mora nos índices de remuneração da caderneta de poupança, a fluir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 3.687/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    No tocante aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Registre-se que, no caso, estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos, aos quais o Ministro Relator conferiu efeito suspensivo.
    Ante o exposto:
    1) Quanto à matéria de fundo da lide, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil; e
    2) Quanto à discussão referente ao cálculo dos acessórios legais, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente